Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. CONFISSÃO. ENUNCIADO N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de dois crimes de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto ao reconhecimento da confissão espontânea.
III. Razões de decidir:
3. Irreparável a dosimetria realizada na sentença que, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, fixou a pena-base no mínimo legal, na primeira fase; diante da ausência de agravantes e da presença da confissão, manteve a pena intermediária no mínimo legal, em atenção ao enunciado de súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase; e, por fim, tornou a pena definitiva, pela ausência de causas de aumento ou diminuição a incidirem na terceira fase. Em seguida, somou as penas pelo concurso material de crimes.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.